Tribunal: TJMT
Processo: 1028244-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028244-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIMA E RODRIGUES CONSULTAS E PLANTOES MEDICOS LTDA - CNPJ: 41.334.766/0001-90 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRENTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1028244-95.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

Recorrido (s):

LIMA E RODRIGUES CONSULTAS E PLANTÕES MÉDICOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANTÕES MÉDICOS – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre ação de cobrança no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais
referente à prestação de plantões médicos nos meses de junho, julho e agosto de 2021.

Em que pese as alegações da Recorrente, entendo que estes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, não demonstrando a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ora, com a juntada das notas fiscais com confirmações de recebimento e ainda um extenso histórico de conversa com preposta da empresa tratando sobre os valores em aberto, cabia a demandada comprovar o respectivo pagamento pelos serviços contratados, fato este que não ocorreu.

Outrossim, conforme oitiva de testemunha, o Recorrido prestou serviços

Assim, a respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou as provas dos autos e entendeu devido o crédito em litígio, pelo que mantenho a condenação imposta
nos termos fixados em sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15 % sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023